Tribunal: TJES
Processo: 0003294-35.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-05

Ementa:
Conforme brevemente relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIS MARIO DE ANDRADE
buscando a reforma da r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada contra
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
, julgou improcedente o pleito autoral de indenização por danos morais.

Na origem, trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais na qual o autor narra que, em 28 de fevereiro de 2016, seu filho e sobrinho, ambos menores, foram impedidos de adentrar as dependências do shopping réu sob a justificativa de que uma liminar judicial proibia o acesso de menores desacompanhados. Aduz o autor que a abordagem foi seletiva e discriminatória, pois outros jovens entravam livremente, e que, após sua chegada para intervir, ele e os menores passaram a ser vigiados de forma ostensiva pelos seguranças, o que lhe causou grave constrangimento e humilhação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença errou ao desconsiderar as provas da conduta discriminatória, como as matérias jornalísticas e a conclusão do inquérito policial que apurou o fato, e que houve falha do juízo ao não decretar a inversão do ônus da prova, o que era essencial para comprovar a perseguição no interior do estabelecimento.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Adianto que o apelo merece parcial provimento.

A controvérsia central reside em determinar se a conduta dos prepostos do shopping ao abordar os menores configurou ato ilícito passível de gerar dano moral, inclusive de forma reflexa (por ricochete) ao pai, ora apelante.

Primeiramente, entendo que estabelecimentos comerciais, como shoppings centers, podem adotar medidas para garantir a segurança de seus frequentadores, inclusive restringindo o acesso de menores desacompanhados em situações excepcionais, como a ameaça de tumultos conhecidos como "rolezinhos". A jurisprudência pátria tem validado tais medidas, desde que sejam aplicadas de maneira geral, impessoal, com regras claras, previamente anunciadas e, fundamentalmente, não discriminatórias (TJ-MG - AI: 00809964520238130000; TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1013521-75.2022.8.26.0114).

Entretanto, no caso em tela, penso que o apelado falhou em demonstrar que sua conduta atendeu a esses requisitos. Pelo contrário, as matérias jornalísticas da época, juntadas aos autos (fls. 33-58), revelam uma série de contradições e a ausência de transparência. A imprensa noticiou que não havia qualquer aviso ou cópia da liminar afixada na entrada do shopping para informar o público sobre a suposta proibição. Mais grave, a própria assessoria de imprensa do apelado deu informações conflitantes aos veículos de comunicação, ora confirmando, ora negando a existência da liminar e de qualquer aviso no local.

O caráter discriminatório da abordagem, por sua vez, encontra fortes indícios na conclusão do inquérito policial. Conforme noticiado, a autoridade policial, após analisar as imagens das câmeras de segurança de estabelecimento, concluiu que
"não houve critério objetivo para barrar a entrada desses menores"
e que
"o tratamento foi discriminatório e desigual",
o que levou ao indiciamento de funcionários do shopping (fl. 33).

A Constituição Federal de 1988 estabelece como objetivos fundamentais "construir uma sociedade livre, justa e solidária" e "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação" (art. 3º, I e IV). A prática de selecionar pessoas com base em seu fenótipo e vestimenta para restringir seu acesso a um local público, como narrado, configura uma expressão desse racismo estrutural que a ordem constitucional visa combater.

Ainda que o juízo de piso tenha indeferido a inversão do ônus da prova, a sistemática processual não exime o réu de seu encargo. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, caberia ao shopping comprovar que a sua abordagem foi impessoal e generalizada, e não seletiva como alegado. Contudo, o apelado não apenas deixou de apresentar provas nesse sentido, como, em petição à fl. 401, dispensou expressamente a produção de outras provas e requereu o julgamento antecipado do mérito. Ao abrir mão da oportunidade de apresentar as gravações completas e sem edição do circuito interno de segurança, assim como demais provas, o apelado deixou de se desincumbir de seu ônus processual, reforçando a verossimilhança da tese autoral.

Em caso comparável ao presente, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará:

RECURSO DE APELAÇÃO. CIVIL E DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA . ADOLESCENTE PROIBIDA DE PERMANECER EM SHOPPING CENTER SEM ACOMPANHAMENTO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL. ABUSO DE DIREITO. CONDUTA QUE VISAVA COIBIR PRATICA DO CHAMADO ROLEZINHO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO CARACTERIZADO . DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. I 
Trata-se de apelação que visa desconstituir sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que condenou a apelante a pagar às requerentes/apeladas a quantia de R$ 4 .000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais em vista de fato ocorrido no shopping center demandado, no dia 04/01/2016, por volta das 20h30min, ocasião em que as autoras foram abordadas pelo segurança do shopping que, verificando tratar-se de adolescente desacompanhada dos pais, cuidou de proibir sua permanência nas dependências do referido centro comercial. II Alegação da ré/apelante de ter agido em exercício regular de direito diante de decisão judicial que lhe respaldava de assim agir. Conduta que visava, diante dos movimentos chamados "rolezinhos". Tese que não se sustenta, restando caracterizado o abuso de direito no ato praticado, pois a apelante/demandada praticou conduta excessiva, já que a ordem judicial fora direcionada a coibir tão somente líderes, integrantes e aderentes desses encontros, não tendo a recorrente comprovado em momento algum nos autos que as apeladas estivessem fazendo parte desses movimentos .
[...]

(TJ-CE - Apelação Cível: 0110765-37.2016.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 28/05/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2019)

Configurado, portanto, o ato ilícito na abordagem discriminatória aos menores, passo à análise do dano moral sofrido pelo apelante.

Embora as vítimas diretas tenham sido seu filho e sobrinho, é plenamente cabível o reconhecimento do dano moral reflexo, ou por ricochete, em favor do genitor. A angústia, a humilhação e o sentimento de impotência de um pai ao presenciar seu filho sendo submetido a uma situação de constrangimento e discriminação racial extrapolam o mero dissabor. Conforme já decidido, por exemplo, pelo TJ-RJ, há
"dano em ricochete em favor da genitora da vítima que, certamente, sofreu ao ver a dor do filho ofendido em razão da cor de sua pele"
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 04141291520158190001). Assim, a indenização é medida que se impõe.

No que tange ao valor, considero razoável e proporcional a indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por se tratar de um dano reflexo e por não terem sido comprovados nos autos judiciais os aspectos de maior ofensa alegados pelo autor, cuja prova, diante do indeferimento da inversão do ônus probatório em primeira instância, lhe incumbia e da qual não se desincumbiu.

Com a reforma da sentença e o acolhimento do pedido principal do autor, a sucumbência deve ser invertida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

a) CONDENAR a ré, SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA, ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, LUIS MARIO DE ANDRADE, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser acrescido de juros de mora desde a citação, pelo índice da SELIC descontada do IPCA, e corrigido monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ), quando passará a incidir apenas a SELIC, que já engloba juros e correção.

b) INVERTER os ônus da sucumbência para condenar a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003294-35.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS MARIO DE ANDRADE

APELADO: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIS MARIO DE ANDRADE
buscando a reforma da r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada contra
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
, julgou improcedente o pleito autoral de indenização por danos morais.

Na origem, trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais na qual o autor narra que, em 28 de fevereiro de 2016, seu filho e sobrinho, ambos menores, foram impedidos de adentrar as dependências do shopping réu sob a justificativa de que uma liminar judicial proibia o acesso de menores desacompanhados. Aduz o autor que a abordagem foi seletiva e discriminatória, pois outros jovens entravam livremente, e que, após sua chegada para intervir, ele e os menores passaram a ser vigiados de forma ostensiva pelos seguranças, o que lhe causou grave constrangimento e humilhação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença errou ao desconsiderar as provas da conduta discriminatória, como as matérias jornalísticas e a conclusão do inquérito policial que apurou o fato, e que houve falha do juízo ao não decretar a inversão do ônus da prova, o que era essencial para comprovar a perseguição no interior do estabelecimento.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Adianto que o apelo merece parcial provimento.

A controvérsia central reside em determinar se a conduta dos prepostos do shopping ao abordar os menores configurou ato ilícito passível de gerar dano moral, inclusive de forma reflexa (por ricochete) ao pai, ora apelante.

Primeiramente, entendo que estabelecimentos comerciais, como shoppings centers, podem adotar medidas para garantir a segurança de seus frequentadores, inclusive restringindo o acesso de menores desacompanhados em situações excepcionais, como a ameaça de tumultos conhecidos como "rolezinhos". A jurisprudência pátria tem validado tais medidas, desde que sejam aplicadas de maneira geral, impessoal, com regras claras, previamente anunciadas e, fundamentalmente, não discriminatórias (TJ-MG - AI: 00809964520238130000; TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1013521-75.2022.8.26.0114).

Entretanto, no caso em tela, penso que o apelado falhou em demonstrar que sua conduta atendeu a esses requisitos. Pelo contrário, as matérias jornalísticas da época, juntadas aos autos (fls. 33-58), revelam uma série de contradições e a ausência de transparência. A imprensa noticiou que não havia qualquer aviso ou cópia da liminar afixada na entrada do shopping para informar o público sobre a suposta proibição. Mais grave, a própria assessoria de imprensa do apelado deu informações conflitantes aos veículos de comunicação, ora confirmando, ora negando a existência da liminar e de qualquer aviso no local.

O caráter discriminatório da abordagem, por sua vez, encontra fortes indícios na conclusão do inquérito policial. Conforme noticiado, a autoridade policial, após analisar as imagens das câmeras de segurança de estabelecimento, concluiu que
"não houve critério objetivo para barrar a entrada desses menores"
e que
"o tratamento foi discriminatório e desigual",
o que levou ao indiciamento de funcionários do shopping (fl. 33).

A Constituição Federal de 1988 estabelece como objetivos fundamentais "construir uma sociedade livre, justa e solidária" e "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação" (art. 3º, I e IV). A prática de selecionar pessoas com base em seu fenótipo e vestimenta para restringir seu acesso a um local público, como narrado, configura uma expressão desse racismo estrutural que a ordem constitucional visa combater.

Ainda que o juízo de piso tenha indeferido a inversão do ônus da prova, a sistemática processual não exime o réu de seu encargo. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, caberia ao shopping comprovar que a sua abordagem foi impessoal e generalizada, e não seletiva como alegado. Contudo, o apelado não apenas deixou de apresentar provas nesse sentido, como, em petição à fl. 401, dispensou expressamente a produção de outras provas e requereu o julgamento antecipado do mérito. Ao abrir mão da oportunidade de apresentar as gravações completas e sem edição do circuito interno de segurança, assim como demais provas, o apelado deixou de se desincumbir de seu ônus processual, reforçando a verossimilhança da tese autoral.

Em caso comparável ao presente, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará:

RECURSO DE APELAÇÃO. CIVIL E DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA . ADOLESCENTE PROIBIDA DE PERMANECER EM SHOPPING CENTER SEM ACOMPANHAMENTO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL. ABUSO DE DIREITO. CONDUTA QUE VISAVA COIBIR PRATICA DO CHAMADO ROLEZINHO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO CARACTERIZADO . DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. I –
Trata-se de apelação que visa desconstituir sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que condenou a apelante a pagar às requerentes/apeladas a quantia de R$ 4 .000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais em vista de fato ocorrido no shopping center demandado, no dia 04/01/2016, por volta das 20h30min, ocasião em que as autoras foram abordadas pelo segurança do shopping que, verificando tratar-se de adolescente desacompanhada dos pais, cuidou de proibir sua permanência nas dependências do referido centro comercial. II Alegação da ré/apelante de ter agido em exercício regular de direito diante de decisão judicial que lhe respaldava de assim agir. Conduta que visava, diante dos movimentos chamados "rolezinhos". Tese que não se sustenta, restando caracterizado o abuso de direito no ato praticado, pois a apelante/demandada praticou conduta excessiva, já que a ordem judicial fora direcionada a coibir tão somente líderes, integrantes e aderentes desses encontros, não tendo a recorrente comprovado em momento algum nos autos que as apeladas estivessem fazendo parte desses movimentos .
[...]

(TJ-CE - Apelação Cível: 0110765-37.2016.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 28/05/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2019)

Configurado, portanto, o ato ilícito na abordagem discriminatória aos menores, passo à análise do dano moral sofrido pelo apelante.

Embora as vítimas diretas tenham sido seu filho e sobrinho, é plenamente cabível o reconhecimento do dano moral reflexo, ou por ricochete, em favor do genitor. A angústia, a humilhação e o sentimento de impotência de um pai ao presenciar seu filho sendo submetido a uma situação de constrangimento e discriminação racial extrapolam o mero dissabor. Conforme já decidido, por exemplo, pelo TJ-RJ, há
"dano em ricochete em favor da genitora da vítima que, certamente, sofreu ao ver a dor do filho ofendido em razão da cor de sua pele"
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 04141291520158190001). Assim, a indenização é medida que se impõe.

No que tange ao valor, considero razoável e proporcional a indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por se tratar de um dano reflexo e por não terem sido comprovados nos autos judiciais os aspectos de maior ofensa alegados pelo autor, cuja prova, diante do indeferimento da inversão do ônus probatório em primeira instância, lhe incumbia e da qual não se desincumbiu.

Com a reforma da sentença e o acolhimento do pedido principal do autor, a sucumbência deve ser invertida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

a) CONDENAR a ré, SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA, ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, LUIS MARIO DE ANDRADE, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser acrescido de juros de mora desde a citação, pelo índice da SELIC descontada do IPCA, e corrigido monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ), quando passará a incidir apenas a SELIC, que já engloba juros e correção.

b) INVERTER os ônus da sucumbência para condenar a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIS MARIO DE ANDRADE
buscando a reforma da r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada contra
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
, julgou improcedente o pleito autoral de indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID 13589362, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIS MARIO DE ANDRADE
buscando a reforma da r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada contra
SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
, julgou improcedente o pleito autoral de indenização por danos morais.

Na origem, trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais na qual o autor narra que, em 28 de fevereiro de 2016, seu filho e sobrinho, ambos menores, foram impedidos de adentrar as dependências do shopping réu sob a justificativa de que uma liminar judicial proibia o acesso de menores desacompanhados. Aduz o autor que a abordagem foi seletiva e discriminatória, pois outros jovens entravam livremente, e que, após sua chegada para intervir, ele e os menores passaram a ser vigiados de forma ostensiva pelos seguranças, o que lhe causou grave constrangimento e humilhação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença errou ao desconsiderar as provas da conduta discriminatória, como as matérias jornalísticas e a conclusão do inquérito policial que apurou o fato, e que houve falha do juízo ao não decretar a inversão do ônus da prova, o que era essencial para comprovar a perseguição no interior do estabelecimento.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Adianto que o apelo merece parcial provimento.

A controvérsia central reside em determinar se a conduta dos prepostos do shopping ao abordar os menores configurou ato ilícito passível de gerar dano moral, inclusive de forma reflexa (por ricochete) ao pai, ora apelante.

Primeiramente, entendo que estabelecimentos comerciais, como shoppings centers, podem adotar medidas para garantir a segurança de seus frequentadores, inclusive restringindo o acesso de menores desacompanhados em situações excepcionais, como a ameaça de tumultos conhecidos como "rolezinhos". A jurisprudência pátria tem validado tais medidas, desde que sejam aplicadas de maneira geral, impessoal, com regras claras, previamente anunciadas e, fundamentalmente, não discriminatórias (TJ-MG - AI: 00809964520238130000; TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1013521-75.2022.8.26.0114).

Entretanto, no caso em tela, penso que o apelado falhou em demonstrar que sua conduta atendeu a esses requisitos. Pelo contrário, as matérias jornalísticas da época, juntadas aos autos (fls. 33-58), revelam uma série de contradições e a ausência de transparência. A imprensa noticiou que não havia qualquer aviso ou cópia da liminar afixada na entrada do shopping para informar o público sobre a suposta proibição. Mais grave, a própria assessoria de imprensa do apelado deu informações conflitantes aos veículos de comunicação, ora confirmando, ora negando a existência da liminar e de qualquer aviso no local.

O caráter discriminatório da abordagem, por sua vez, encontra fortes indícios na conclusão do inquérito policial. Conforme noticiado, a autoridade policial, após analisar as imagens das câmeras de segurança de estabelecimento, concluiu que
"não houve critério objetivo para barrar a entrada desses menores"
e que
"o tratamento foi discriminatório e desigual",
o que levou ao indiciamento de funcionários do shopping (fl. 33).

A Constituição Federal de 1988 estabelece como objetivos fundamentais "construir uma sociedade livre, justa e solidária" e "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação" (art. 3º, I e IV). A prática de selecionar pessoas com base em seu fenótipo e vestimenta para restringir seu acesso a um local público, como narrado, configura uma expressão desse racismo estrutural que a ordem constitucional visa combater.

Ainda que o juízo de piso tenha indeferido a inversão do ônus da prova, a sistemática processual não exime o réu de seu encargo. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, caberia ao shopping comprovar que a sua abordagem foi impessoal e generalizada, e não seletiva como alegado. Contudo, o apelado não apenas deixou de apresentar provas nesse sentido, como, em petição à fl. 401, dispensou expressamente a produção de outras provas e requereu o julgamento antecipado do mérito. Ao abrir mão da oportunidade de apresentar as gravações completas e sem edição do circuito interno de segurança, assim como demais provas, o apelado deixou de se desincumbir de seu ônus processual, reforçando a verossimilhança da tese autoral.

Em caso comparável ao presente, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará:

RECURSO DE APELAÇÃO. CIVIL E DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA . ADOLESCENTE PROIBIDA DE PERMANECER EM SHOPPING CENTER SEM ACOMPANHAMENTO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL. ABUSO DE DIREITO. CONDUTA QUE VISAVA COIBIR PRATICA DO CHAMADO ROLEZINHO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO CARACTERIZADO . DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. I –
Trata-se de apelação que visa desconstituir sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que condenou a apelante a pagar às requerentes/apeladas a quantia de R$ 4 .000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais em vista de fato ocorrido no shopping center demandado, no dia 04/01/2016, por volta das 20h30min, ocasião em que as autoras foram abordadas pelo segurança do shopping que, verificando tratar-se de adolescente desacompanhada dos pais, cuidou de proibir sua permanência nas dependências do referido centro comercial. II Alegação da ré/apelante de ter agido em exercício regular de direito diante de decisão judicial que lhe respaldava de assim agir. Conduta que visava, diante dos movimentos chamados "rolezinhos". Tese que não se sustenta, restando caracterizado o abuso de direito no ato praticado, pois a apelante/demandada praticou conduta excessiva, já que a ordem judicial fora direcionada a coibir tão somente líderes, integrantes e aderentes desses encontros, não tendo a recorrente comprovado em momento algum nos autos que as apeladas estivessem fazendo parte desses movimentos .
[...]

(TJ-CE - Apelação Cível: 0110765-37.2016.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 28/05/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2019)

Configurado, portanto, o ato ilícito na abordagem discriminatória aos menores, passo à análise do dano moral sofrido pelo apelante.

Embora as vítimas diretas tenham sido seu filho e sobrinho, é plenamente cabível o reconhecimento do dano moral reflexo, ou por ricochete, em favor do genitor. A angústia, a humilhação e o sentimento de impotência de um pai ao presenciar seu filho sendo submetido a uma situação de constrangimento e discriminação racial extrapolam o mero dissabor. Conforme já decidido, por exemplo, pelo TJ-RJ, há
"dano em ricochete em favor da genitora da vítima que, certamente, sofreu ao ver a dor do filho ofendido em razão da cor de sua pele"
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 04141291520158190001). Assim, a indenização é medida que se impõe.

No que tange ao valor, considero razoável e proporcional a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por se tratar de um dano reflexo e por não terem sido comprovados nos autos judiciais os aspectos de maior ofensa alegados pelo autor, como a perseguição ostensiva no interior do estabelecimento, cuja prova, diante do indeferimento da inversão do ônus probatório em primeira instância, lhe incumbia e da qual não se desincumbiu.

Com a reforma da sentença e o acolhimento do pedido principal do autor, a sucumbência deve ser invertida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença nos seguintes termos:

a) CONDENAR a ré, SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA, ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, LUIS MARIO DE ANDRADE, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido de juros de mora desde a citação, pelo índice da SELIC descontada do IPCA, e corrigido monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ), quando passará a incidir apenas a SELIC, que já engloba juros e correção.

b) INVERTER os ônus da sucumbência para condenar a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar